Tribunal: TJMT
Processo: 1015482-17.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015482-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, CND/Certidão Negativa de Débito, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CIDINEI ARLINDO PINTO & CIA. LTDA - CNPJ: 13.447.683/0001-71 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVIAMENTE À CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Cidinei Arlindo Pinto & Cia Ltda., assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.º 1006562-75.2018.8.11.0040, ajuizada pelo Município de Sorriso. O agravante sustentou a nulidade da citação por edital por suposto descumprimento da exigência de esgotamento prévio dos meios disponíveis de localização do devedor. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada em execução fiscal, à luz da necessidade ou não de esgotamento de medidas adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas judiciais informatizados (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pessoal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ, não se exigindo diligências extraordinárias, como consultas a sistemas informatizados de localização de bens ou pessoas.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu citação por carta e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, circunstância que autorizou, de forma legítima, o uso da citação por edital.

5. A jurisprudência pacificada do STJ e do próprio TJMT afasta a obrigatoriedade de esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor nas execuções fiscais, haja vista o interesse público na celeridade da cobrança do crédito tributário.

6. A manutenção atualizada do endereço perante os cadastros públicos é responsabilidade do contribuinte, não podendo a inércia deste ser utilizada para invalidar atos regulares da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital é válida em execução fiscal quando demonstrada a frustração da citação por carta e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da LEF e da Súmula 414 do STJ.

2. Não é exigível, como condição para a citação por edital, a realização de diligências adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas eletrônicos.

3. A responsabilidade pela atualização cadastral perante a Administração Pública recai sobre o contribuinte, não podendo a ausência de localização ser imputada à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC/2015, art. 246.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2009 (recursos repetitivos); TJMT, AI nº 1014276-70.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.01.2023; TJMT, AI nº 1006709-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 15.12.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015482-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CIDINEI ARLINDO PINTO & CIA. LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno, interposto por Cidinei Arlindo Pinto & Cia Ltda, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1006562-75.2018.8.11.0040, movida pelo Município de Sorriso.

Na origem, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento prévio dos meios possíveis de localização do devedor. Sustenta que o Município não realizou diligências suficientes antes de requerer a citação por edital, como consultas aos sistemas INFOJUD, BACENJUD e outros meios disponíveis ao Poder Judiciário, o que configuraria vício de nulidade insanável.

A exceção foi rejeitada pelo juízo singular, sob o fundamento de que a citação editalícia observou os requisitos legais, tendo sido antecedida por tentativas frustradas de citação por via postal e por oficial de justiça.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, reiterando a tese de nulidade da citação e postulando a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, além do provimento final do agravo para reconhecer a invalidade da citação editalícia e, por consequência, anular os atos processuais subsequentes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID nº 286922369).

O Município de Sorriso apresentou contrarrazões (ID nº 292543375), defendendo a legalidade da citação por edital e o acerto da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015482-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CIDINEI ARLINDO PINTO & CIA. LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cidinei Arlindo Pinto & Cia Ltda
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 1006562-75.2018.8.11.0040
, rejeitou a
exceção de pré-executividade
manejada com a finalidade de ver declarada a
nulidade da citação por edital
.

O recurso busca, exclusivamente, a reforma da decisão objurgada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e, por consequência, a anulação da citação editalícia realizada nos autos originários.

Pois bem.

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara diz respeito à regularidade da citação por edital na execução fiscal promovida pelo Município de Sorriso. A matéria é recorrente na jurisprudência pátria, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua missão uniformizadora, consolidou o entendimento na
Súmula 414
, segundo a qual:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)

A aplicabilidade da referida súmula é
restrita às execuções fiscais
, regidas predominantemente pela
Lei nº 6.830/80 (LEF)
. Por força do
princípio da especialidade
, a norma processual geral (CPC) é afastada, no que for incompatível, prevalecendo as regras específicas da LEF quanto à forma de citação.

Nesse sentido, o artigo 8º da LEF dispõe:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;
IV - o edital será publicado uma só vez no órgão oficial, com o prazo de 30 dias.

De modo complementar, o
art. 246 do CPC
dispõe acerca das modalidades de citação válidas, e os tribunais têm, reiteradamente, estabelecido a necessidade de
frustração prévia das formas pessoais de citação
antes da adoção do edital.

Contudo, na seara
fiscal
,
não se exige a exaustão de todas as medidas possíveis de localização do devedor
, como consultas a sistemas como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD. Tal exigência configuraria medida desproporcional à luz da própria natureza da execução fiscal, que objetiva a pronta recuperação do crédito tributário, de interesse público relevante.

No presente caso, verifica-se do exame dos autos que:

Foi expedida
carta de citação
(ID nº 22275475),
sem êxito no retorno
;

Foi expedido
mandado de citação
, cujo cumprimento resultou em
certidão negativa de localização pelo Oficial de Justiça
(ID nº 40795676);

Apenas
após essas diligências frustradas
, foi determinada e efetivada a
citação por edital
, conforme ID nº 111865375.

Dessa forma, resta
cabalmente demonstrado
o esgotamento das formas pessoais de citação previstas na legislação fiscal, autorizando, com respaldo na Súmula 414 do STJ, a adoção da citação editalícia.

É oportuno destacar que, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente validado tal prática, conforme se observa, por exemplo, nos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8º DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

2. A citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

3. Nos termos do art. 8o, da Lei 6 .830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

4. O Código de Processo Civil dispõe no artigo 246 que as modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado. Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

(TJ-MT 10142767020228110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/1/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL–EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CONSTATAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.

(TJ-MT 10067092220218110000 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/1/2022)

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou nulidade no ato de citação realizado. Ressalte-se, ainda, que
incumbe ao contribuinte manter seu cadastro atualizado
perante a Administração Pública e os órgãos arrecadadores, de modo que
eventual não localização não pode ser imputada à Fazenda Pública
.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
, mantendo-se
íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025